Tribunal: TJBA
Processo: 0538757-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0538757-32.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRA FERNANDES MATOS e outros Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES (OAB:BA44740-A), ALICE GUANAES SANTOS (OAB:BA53214-A) APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ALICE GUANAES SANTOS (OAB:BA53214-A), ANA CAROLINE ASPERA SOARES (OAB:BA44740-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. TEMA 551 E TEMA 916 DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante e ao recurso adesivo da embargada, mantendo a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, em razão do desvirtuamento da contratação temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação dos Temas 551 e 916 do STF, à prescrição do FGTS, aos requisitos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e aos princípios da razoabilidade e isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão. 4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 551 do STF, consignando que o contrato foi submetido a reiteradas prorrogações durante aproximadamente 7 (sete) anos, caracterizando desvirtuamento do instituto do contrato temporário e gerando a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em conformidade com a exceção prevista na tese de repercussão geral. 5 - Quanto ao FGTS, o acórdão fundamentou a condenação com base no Tema 916 do STF e no art. 19-A da Lei 8.036/90, aplicando-os ao caso concreto de desvirtuamento da contratação temporária. A interpretação adotada pode ser objeto de discordância, mas não caracteriza omissão. 6 - A questão da prescrição do FGTS foi expressamente analisada, tendo o acórdão afastado a prescrição quinquenal com base na modulação de efeitos do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), consignando a aplicação da prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13.11.2019. 7 - A alegada violação aos princípios da razoabilidade e isonomia não configura omissão passível de ser sanada por embargos de declaração, tratando-se de fundamento jurídico com o qual o embargante discorda, mas que constitui matéria de mérito. 8 - O prequestionamento ficto resta atendido pela mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado. 9 - Os embargos revelam inconformismo com a interpretação adotada pelo acórdão, buscando utilizá-los como sucedâneo recursal, caracterizando manifesto caráter protelatório que enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10 - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0538757-32.2016.8.05.0001, sendo parte embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte embargada ALEXSANDRA FERNANDES MATOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a)